Tribunal: TJBA
Processo: 8000931-68.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000931-68.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A Advogado(s): JURANDY SOARES DE MORAES NETO, THACIO FORTUNATO MOREIRA APELADO: RODRIGO MIRANDA CHAVES CORREA Advogado(s):JAMILTON CARDOSO SILVA ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COM COBERTURA DE DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (DIT). SEGURADO MÉDICO SUBMETIDO A CIRURGIA DE COLUNA E AFASTAMENTO LABORAL. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS EXIGIDOS PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULA 609 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA NÃO SATISFEITO. RECUSA INDEVIDA DE PAGAMENTO DE DIT. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação indenizatória proposta por segurado em face de seguradora, em razão da recusa ao pagamento da indenização securitária por Diária de Incapacidade Temporária (DIT) e pedido de reparação moral. 2. O autor, médico, foi acometido de patologia lombar incapacitante que o afastou de suas atividades profissionais por 120 dias, submetendo-se a procedimento cirúrgico em 2020. 3. O Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista julgou procedentes os pedidos, condenando a seguradora ao pagamento da DIT no valor de R$ 20.000,00 mensais durante o período de afastamento, acrescido de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. 4. A sentença foi parcialmente integrada por embargos de declaração, para determinar a observância da franquia contratual de dez dias e a aplicação do INPC até a vigência da legislação superveniente e, após, o IPCA e a taxa Selic. 5. Inconformada, a seguradora apelou sustentando má-fé do segurado, por ter omitido doença preexistente apontada em tomografia realizada em 2017, anterior à contratação do seguro em 2018, e pleiteou a reforma da sentença, alegando inexistência de ato ilícito e desproporcionalidade do valor arbitrado a título de dano moral. 6. O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando que o exame de 2017 não representava diagnóstico de doença, mas achado degenerativo comum e assintomático. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 7. Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a má-fé do segurado ao omitir doença preexistente; (ii) saber se a negativa de cobertura securitária configurou ato ilícito ensejador de dano moral; e (iii) saber se o valor indenizatório fixado na origem se mostra proporcional e adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 8. O contrato de seguro é regido pela boa-fé objetiva (arts. 422 e 765 do Código Civil), impondo às partes deveres de lealdade e veracidade desde a fase pré-contratual. 9. A aplicação da Súmula 609 do STJ é imperativa: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.” 10. A seguradora não exigiu exames médicos prévios e não comprovou a má-fé do segurado, que à época da contratação não apresentava sintomas da moléstia. 11. O laudo pericial concluiu que as alterações detectadas no exame de 2017 eram comuns e assintomáticas, não configurando doença, e que os sintomas incapacitantes apenas se manifestaram em 2020, afastando a hipótese de preexistência dolosamente omitida. 12. Assim, a recusa de cobertura foi indevida, violando a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do consumidor, atraindo o dever de indenizar. 13. A negativa ocorreu em momento de extrema fragilidade do segurado, recém-submetido a cirurgia e sem possibilidade de exercício profissional, o que extrapola o mero inadimplemento contratual e gera dano moral indenizável. 14. O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de danos morais é compatível com os parâmetros adotados por esta Corte e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica da seguradora. 15. Os pleitos subsidiários relativos à franquia contratual e aos consectários legais foram devidamente apreciados na decisão integrativa, carecendo de interesse recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Honorários majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Tese de julgamento: “É indevida a negativa de cobertura securitária fundada em suposta doença preexistente quando a seguradora não exige exames médicos prévios e não comprova má-fé do segurado, conforme a Súmula 609 do STJ. A recusa injustificada de cobertura em momento de incapacidade laboral configura dano moral indenizável, sendo mantido o quantum arbitrado em primeira instância.” Dispositivos relevantes citados Código Civil, arts. 422, 765 e 766; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º; Código de Processo Civil, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada STJ, Súmula 609; TJ-BA, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível n. 8051078-10.2022.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 31/01/2025; TJ-BA, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível n. 8125591-17.2020.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 30/03/2022; TJ-BA, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível n. 8001195-36.2022.8.05.0182, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 10/04/2024; TJ-BA, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível n. 0500363-69.2017.8.05.0146, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 29/09/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8000931-68.2021.8.05.0274 em que figuram como Apelante MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e apelado RODRIGO MIRANDA CHAVES CORREA. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora